Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-71.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703414-71.2020.8.07.0008 RECORRENTE: DOUGLAS DE CASTRO LIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO AFASTADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. 1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer o reconhecimento da legítima defesa e a absolvição sumária do acusado, além do reconhecimento da consunção quanto ao delito de porte de arma de fogo. 2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. 3. Existindo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito. 4. Somente é possível a absolvição sumária por legítima defesa quando restar comprovada, de pronto e com a certeza necessária. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade. 5. Havendo provas robustas no sentido de que o acusado portava irregularmente arma de fogo para proteção pessoal, em data anterior e em contento diverso da tentativa de homicídio, não se aplica o princípio da consunção ao crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003. 6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 25 e 121, inciso II, ambos do Código Penal, 155, 413, 414 e 415, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando a inviabilidade da denúncia do acusado, por se tratar de hipótese de absolvição sumária, tendo em vista a ocorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo fútil, por ausência de provas. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, especificamente, quanto à comprovação da legítima defesa, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 25 e 121, inciso II, ambos do Código Penal, 155, 413, 414 e 415, inciso II, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à salienta negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1406075 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005